Tribunal: TJES
Processo: 5024547-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024547-41.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAMIRIZ CALIARI MATOS
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5024547-41.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: THAMIRIZ CALIARI MATOS

RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO PEDRO RIBEIRO PEREIRA - ES31892-A
Advogado do(a) RECORRIDO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CELULAR. VÍCIO OCULTO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIROS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUE CONDUZIRIA À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA POR SER MAIS BENÉFICA À CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1 - Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa. A autora alega vício oculto em aparelho iPhone 14, pleiteando substituição do produto e indenização por danos morais. A sentença de origem considerou a autora parte ilegítima porque a nota fiscal e a ordem de serviço (OS) estão em nome de terceiros.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito revela-se mais adequada e benéfica à recorrente do que o eventual afastamento da ilegitimidade com imediato julgamento de improcedência do mérito (causa madura), frente à absoluta ausência de provas mínimas.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 - Embora a relação seja de consumo, a autora instruiu a inicial com Nota Fiscal em nome de sua genitora e, de forma ainda mais gravosa, com uma Ordem de Serviço em nome de terceira pessoa estranha à lide ("Débora Neves Gomes"). 4 - Ainda que, pela Teoria da Asserção, pudesse ser cogitado o afastamento preliminar da ilegitimidade ativa, a aplicação da Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, I, CPC) para adentrar ao mérito resultaria na inexorável
improcedência
dos pedidos iniciais (Art. 487, I, CPC), dada a total ausência de nexo causal e de prova de que a autora buscou a assistência técnica. 5 - O julgamento de improcedência (com resolução de mérito) faz coisa julgada material, impedindo o ajuizamento de nova demanda. Em contrapartida, a manutenção da sentença de extinção (sem resolução de mérito) faz apenas coisa julgada formal, resguardando o direito da autora de ajuizar nova ação caso venha a obter a documentação hábil e correta. 6 - Tratando-se de recurso exclusivo da autora, aplica-se o princípio da vedação à
reformatio in pejus
. Mantém-se a sentença extintiva por ser a medida processual mais benéfica à recorrente.

IV – DISPOSITIVO E TESE
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos da inviabilidade de julgamento meritório sob pena de
reformatio in pejus
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 18705712) interposto por THAMIRIZ CALIARI MATOS (Recorrente) contra a sentença de ID 18705709, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a sua ilegitimidade ativa.

A demanda originária foi ajuizada pela Recorrente em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (Recorrida), buscando a substituição de um aparelho celular iPhone 14, o fornecimento de um carregador e indenização por danos morais, alegando vício oculto no produto.

A sentença de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, fundamentando que a nota fiscal do produto (ID 72111500) foi emitida em nome de Viviane Assis Caliari e a Ordem de Serviço (ID 72112253), em nome de Débora Neves Gomes, terceiras estranhas à lide.

Inconformada, a Recorrente pugna pelo reconhecimento de sua legitimidade e o julgamento procedente dos pedidos. A Recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença. É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e foi acompanhado de pedido de gratuidade de justiça, devidamente justificado (ID 18705713 a 18705716). Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da autora para figurar no polo ativo da demanda e à possibilidade de reforma da sentença terminativa.

A Recorrente fundamenta seu pedido na premissa de que é a verdadeira possuidora e destinatária final do bem, ainda que a nota fiscal esteja em nome de sua genitora. Ocorre que o conjunto probatório colacionado aos autos é extremamente frágil e contraditório. Mais gravoso do que a nota fiscal em nome de familiar é o fato de que a Ordem de Serviço da assistência técnica autorizada (ID 18705693) encontra-se em nome de "Débora Neves Gomes", pessoa absolutamente alheia à relação processual narrada.

Poder-se-ia cogitar, com base na Teoria da Asserção, o reconhecimento da legitimidade ativa a partir das alegações da inicial e, estando o feito instruído, aplicar a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC) para julgar o mérito da lide.

Contudo, ao realizar a incursão meritória, os pedidos da autora caminhariam inexoravelmente para a
improcedência
. Isso porque, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao consumidor a prova mínima de seu direito. A apresentação de laudo/OS em nome de pessoa estranha impossibilita a demonstração do nexo causal e sequer comprova que o aparelho da Recorrente foi efetivamente o equipamento submetido à análise técnica da fabricante.

Nesse cenário, reformar a sentença terminativa (extinção sem resolução de mérito) para julgar a ação improcedente (com resolução de mérito) agravaria substancialmente a situação jurídica da Recorrente.

Portanto, em estrita observância ao princípio que veda a
reformatio in pejus
, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito revela-se, tecnicamente, a medida mais prudente e benéfica para a própria consumidora recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelos seus próprios fundamentos legais, acrescidos das razões processuais ora delineadas quanto à vedação da
reformatio in pejus
.

Condeno a Recorrente, por sua sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita, que ora defiro (Art. 98, §3º, do CPC).

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)